Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV.
1. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor.
3. Caso o credor tenha interesse em acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários ensejaria burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido.
4. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
5. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
6. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente do STJ (REsp 1782418/RJ).
7. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
8. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido.
9. Não esgotados todos os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de constrição, bem como de outras medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor.
10. Há distinguishing quanto ao precedente citado pelo exequente (REsp no 1.377.507/SP – Tema 714). O referido recurso especial analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, em processos de execução fiscal. A hipótese, no entanto, é de execução de título extrajudicial. O próprio julgado paradigma faz essa distinção.
11. Recurso conhecido e não provido.